Tribunal: TJBA
Processo: 0527447-58.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0527447-58.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: DANIELA ROCHA DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO CASSUNDE MORAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO INTEGRAL DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. TRATAMENTO ONCOLÓGICO REALIZADO FORA DA REDE CREDENCIADA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL POR CÂNCER AVANÇADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE TRATAMENTO SIMILAR NA REDE (ART. 373, II, CPC). INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR (ARTS. 47 E 54, § 4º, CDC). FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. VEDAÇÃO A CLÁUSULAS ABUSIVAS (ART. 51, IV, CDC). VALOR COMPROVADO POR DOCUMENTAÇÃO FISCAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS (ART. 85, §2º, CPC)
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0527447-58.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como apelada DANIELA ROCHA DE OLIVEIRA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,